Tribunal: TJMT
Processo: 1026772-88.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026772-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (APELANTE), LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (ADVOGADO), WILLIAN REGES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 024.988.961-71 (APELANTE), L. D. P. - CPF: 079.119.461-24 (APELANTE), G. D. P. - CPF: 105.462.891-26 (APELANTE), DINALVA FRANCISCA DIAS DA CRUZ - CPF: 432.933.871-87 (APELANTE), MANOEL PEREIRA SOBRINHO - CPF: 621.244.551-68 (APELANTE), FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 028.071.031-38 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA - CPF: 052.304.641-35 (APELANTE), EDENILZA DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.302.991-31 (APELANTE), E. V. F. D. - CPF: 087.410.321-52 (APELANTE), L. B. F. D. - CPF: 106.781.711-57 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACOTE TURÍSTICO CANCELADO – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em caso de cancelamento de pacote de viagem a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por L. B. F. D., E. V. F. D., G. D. P., L. D. P., EDENILZA DA SILVA FERREIRA, LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA, FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA, MANOEL PEREIRA SOBRINHO, DINALVA FRANCISCA DIAS DA CRUZ, WILLIAN REGES DOS SANTOS PEREIRA, LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 1026772-88.2023.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E OUTRO, na qual o Juízo
a quo
, em ID 248904201, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis, julgo parcial procedente os pedidos da inicial. Determino a restituição, de forma solidária, do importe total de R$ 10.582,00 aos autores, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso – 18/08/2023. Considerando que os demandantes decaíram em parte mínimo do pedido, afasto a sucumbência recíproca e condeno somente as requeridas aos pagamentos das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de a 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Os recorrentes, em suas razões recursais de ID 248904203 almejam tão somente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) sob o fundamento de que
“o cancelamento do pacote de viagem dos autores e a não devolução da quantia paga pelos pacotes de viagem, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo ensejador de angústia e sofrimento, sendo passível, portanto, de indenização.”.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em ID 248904205.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer de ID 259541653, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, sem especificar qual valor entende ser adequado para que os danos morais sejam arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso apresentado insurge-se, tão somente no tocante aos danos morais que os recorrentes reputam terem sofrido em decorrência do cancelamento do seu pacote de viagens.

Tenho que a indenização a este título é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causou aos autores frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

Na relação consumerista em questão, a responsabilidade da apelada é objetiva. Assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova de ausência de dano recai sobre a empresa, uma vez que o fato gerador da responsabilidade já se encontra devidamente comprovado.

Eis o texto do citado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os autos demonstram, de forma clara e incontroversa, a efetiva ocorrência dos cancelamentos dos pacotes de viagem contratados pelos apelantes. A documentação apresentada, analisada em conjunto com as demais provas produzidas, comprova a realização dos cancelamentos e a subsequente retenção indevida dos valores financeiros pagos pelos apelantes. Essa retenção configura, por si só, um ato ilícito, causando prejuízo direto aos consumidores.

A apelada, em sua defesa, não conseguiu apresentar qualquer elemento que pudesse afastar sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços. Sua alegação de que os apelantes não comprovaram devidamente o dano moral sofrido é genérica e desprovida de suporte probatório, sendo insuficiente para desconstituir a robusta prova apresentada pelos apelantes. Não há qualquer excludente de ilicitude a ser considerada.

Diante da comprovação cabal da falha na prestação dos serviços, consistente na realização dos cancelamentos sem a restituição dos valores devidos, e da ausência de qualquer justificativa plausível por parte da apelada para eximir-se de sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

A conduta da apelada demonstra negligência e descaso com os direitos dos consumidores, configurando, ademais, ato ilícito que enseja a obrigação de reparar os danos causados. A ausência de demonstração de culpa por parte da apelada não a exime da responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, considerando-se a natureza contratual da relação.

Neste sentido e em processo envolvendo a mesma empresa ré/apelada, recentemente decidiu o i. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta e. Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PACOTE DE VIAGEM – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
– DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –– DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MULTA – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante, havendo cancelamento do pacote de viagem, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos pelo serviço, pois, há serviço ineficiente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular.
Verificada a ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, bem como não houve a remarcação da viagem, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a recuperação judicial, embora necessária para o soerguimento econômico da empresa, não exime a requerida de cumprir contratos celebrados antes do pedido de recuperação, nem de indenizar consumidores prejudicados.” (TJ/MT, N.U 1031562-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Assim, a r. sentença merece reparo, visto que não reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço da agência de turismo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento unilateralmente do pacote de viagens.

Com relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Portanto, a quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pelas partes recorrentes, o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, também ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

O caso em comento trata-se de um pacote turístico adquirido pelos apelantes que, após todo o trâmite burocrático se viram impedidos de usufruir da viagem contratada.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme postulado nas razões recursais, mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser fixada, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, em parcial conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para fixar danos morais em favor dos recorrentes na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta decisão.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso exitoso para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025